Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA COM PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de extinção do processo por ausência do autor à audiência de conciliação e condenação em custas processuais nos termos do Enunciado no21, do FONAJE.
Insurgência recursal para anular a sentença e devolução à origem para prosseguimento do feito.
A citação é ato essencial à validade do processo pelo qual há a devida triangulação.
Não obstante tenha ocorrido a audiência de conciliação previamente agendada, fato é que não há nos autos a citação da empresa, sendo que o patrono da parte requereu em momento antecedente o pedido de redesignação para que fosse expedido o respectivo ato.
Mostra-se prematura a extinção do feito por ausência à audiência quando sequer perfectibilizada a citação.
Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem para o ato de citação e nova audiência conciliatória.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RAFAEL COELHO DA SILVA - CPF: 008.774.041-94 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020